Tribunal: TJMT
Processo: 0001873-80.2013.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
OI MÓVEL S. A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Número do Protocolo: 28668/2015
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DOCUMENTOS ORIUNDOS DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – REVISÃO DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO –MULTA APLICADA – PATAMAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.
É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
OI MÓVEL S. A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa OI Móvel S/A, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1873-80.2013.8.11.0007 (Código – 106568) opostos em desfavor do Município de Alta Floresta/MT negou provimento aos pedidos veiculados à inicial, a manter inalterada as Certidões de Dívida Ativa, e, por consequência, extinguiu o processo nos termos do artigo 267, I, do Código de Processo Civil/1973.
Condenou, ainda, o Embargante, ora Recorrente, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) nos termos do art. 20, §4º do Código de Processo Civil de 1973 (fl. 563).
O Apelante, então, sustenta que o Magistrado Singular não agiu corretamente ao proferir o ato sentencial, quando não considerou a ilegalidade do procedimento adotado pelo PROCON, já que a decisão proferida pelo referido Órgão, além de padecer de vício de fundamentação, claramente afronta os princípios da legalidade e da tipicidade (fl. 566).
Argumenta que não obstante as informações prestadas pela apelante, “o PROCON entendeu por bem multar a empresa, pois, supostamente teria deixado de observar as normas cogentes de proteção e defesa do consumidor”, constatação essa obtida após a finalização dos Procedimentos Administrativos nº 0111-000.994-6 e 0110-000.720-9.
Aduz ser “inadmissível pensar que o PROCON possa aplicar sanções desta natureza, utilizando-se de alegações genéricas no intuito de levar a crer” que a pessoa jurídica prestadora de serviço “tenha infringido todos os artigos citados nas decisões administrativas, sem esmiuçá-los expressamente e fazer a correta adequação ao caso concreto” (fl. 567).
Afiança “que a multa não pode ser fixada em patamar tão elevado sob pena de apresentar natureza confiscatória, como ocorre no caso dos autos em que foram fixadas no importe total de R$ 30.183,12 (trinta mil cento e oitenta e três reais e doze centavos).” (fl. 569).
Assevera, também, que o aludido montante está em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que ensejaria sua adequação a patamares justos e corretos.
Forte nessas premissas, pugna pela anulação dos procedimentos administrativos e por via de consequência dos créditos exequendos (fls. 571 a 572).
Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 591 a 596).
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Feito esse esclarecimento, passa-se a análise da insurgência recursal.
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa OI Móvel S/A, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1873-80.2013.8.11.0007 (Código – 106568) opostos em desfavor do Município de Alta Floresta/MT negou provimento aos pedidos veiculados à inicial, a manter inalterada a Certidão de Dívida Ativa, e, por consequência, extinguiu o processo nos termos do artigo 267, I, do Código de Processo Civil/1973.
Como pode ser observado, o Recorrente, por meio dos presentes autos, busca a anulação das Certidões de Dívida Ativa nº 2097/2012 e 2098/2012 (fls. 42 e 43) em razão da manifesta equivocidade do Órgão Administrativo (PROCON) ao aplicar as multas que sustentam os documentos mencionados.
A fim de sustentar seus pedidos, o Apelante assevera que os Processos Administrativos, a saber – nº 0111-000.994-6 e 0110-000.720-9 referentes aos consumidores Manoel Paulo Batista da Silva e Mavilde Arrotéia Do Nascimento respectivamente, os quais deram origem às multas, foram julgados de maneira equivocada, eis que, além de utilizarem fundamentação genérica, alicerçaram-se em premissas que supostamente não estariam de acordo com a realidade fática, ferindo de morte os princípios norteadores da atuação da Administração Pública.
Pois bem. Há de se registrar, desde já, que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, ou seja, o Poder Judiciário não pode se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade.
Como se observa, os Procedimentos Administrativos foram colacionados nos autos, e ao compulsar os mencionados documentos, não se verifica qualquer arbitrariedade, ou inconstitucionalidade, por parte do Órgão administrativo protetivo.
O procedimento fluiu de maneira regular, de modo a respeitar todos os preceitos legais, inclusive, as decisões administrativas (fls. 102 a 107 e 392 a 397), foram proferidas de maneira robusta, a utilizar os fundamentos legais pertinentes, constantes no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/97 (este que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC).
Destarte, anoto, mais uma vez, que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto, não é possível revisitar o processo, tampouco observar os motivos que levaram a tomar sua decisão, resguardado, logicamente, a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como já disposto, não ocorreu.
Registre-se, a propósito, que o julgador administrativo, no procedimento, respeitou de maneira veemente os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, nos moldes do que determina a Constituição Federal, tendo havido inclusive interposição de recursos administrativos (fls. 401 a 415, 440 e 532).
Apenas para que não sopesem dúvidas acerca deste tema, veja-se o que dispõe este Sodalício, em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.” (N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (Destaquei)

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo , observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. (...)” (N.U 0002617-36.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). (Destaquei)

Com estas considerações, é certo que não há que se falar na anulação dos Processos Administrativos em análise, e, por conseguinte, das Certidões de Dívida Ativa que embasam o Executivo Fiscal, eis que dentro dos padrões de legalidade, a respeitar, integralmente, o espírito o legislador constitucional.
No que concerne ao valor das multas aplicadas, há de se observar, que estas foram arbitradas no quantum de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), e, ao compulsar o feito administrativo, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram respeitados, máxime se considerarmos a reincidência e o histórico de reclamações em desfavor da pessoa jurídica apelante.
Como já registrado, também, o Órgão de Proteção ao Consumidor baseou suas decisões em dispositivos constantes na legislação consumerista, sendo que as multas foram pautadas pelos artigos lá constantes, logo, não merece prosperar a tese da recorrente, de que as decisões administrativas estariam desprovidas de embasamento ou com fundamentação genérica.
Dessa forma, é certo que as referidas penalidades foram arbitradas em uma quantia correta, pois, observou-se os limitadores legais, bem como, as circunstâncias que majoram e minoram a multa, e os princípios constitucionais pertinentes.
Sobre este tema, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. (...) Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (N.U 0004986-71.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 18/3/2020). (Destaquei)

Com estas considerações, é certo que não há que se falar na anulação, ou minoração, das multas aplicadas em virtude de suposta nulidade dos Processos Administrativos em análise, eis que foram respeitados e observados os comandos legais e princípios constitucionais.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial, por entender que este se amolda ao que vem sendo decidido por este Sodalício.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR